Tribunal: STF
Processo: HC 220463
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Roubo majorado e Posse irregular de arma de fogo. Saídas temporárias. Inadequação da via eleita.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)—HC 770.819.



2.  A parte impetrante requer seja assegurado ao paciente, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o direito a saídas temporárias para “visitação à família”. Ressalta que o acionante preenche todos os requisitos necessários para a concessão do referido benefício executório.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão do Tribunal estadual. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



8. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, pelos crimes de roubo majorado (três vezes) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução, no sentido de que:



    “Em que pese todo o período em que permaneceu preso, não buscou em momento algum estudar, trabalhar ou munir-se de meios para que pudesse adaptar-se a sociedade, provendo suas necessidades sem voltar a apropriar-se do patrimônio alheio sendo certo de que, a concessão da VPL nesse momento poderia causar um possível dano ao cumprimento da execução da pena. 



    Verifica-se que o apenado cumpre pena total de 17 anos e 4 meses , tendo cumprido tão-somente 4 anos, 4 meses e 27 dias de sua pena (25%), restando ainda o cumprimento de 12 anos, 11 meses e 03 dias. 



    A concessão da VPL, nesse momento, poderá causar dano irreversível ao cumprimento da pena, de forma que entendo necessário um maior tempo de cumprimento no semiaberto para que o apenado possa ser beneficiado com a saída extramuros.”



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator